Tribunal: TJSP
Processo: 2304479-26.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. Embriaguez ao volante. Pedido de concessão do indulto, com fundamento no Decreto Presidencial n. 11.302/2022. Impossibilidade de análise do aludido pedido pelo juiz de conhecimento, conforme preceitua o artigo 12, do aludido decreto. Ausência de ilegalidade. Ordem denegada.